Tribunal: TJES
Processo: 5009019-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009019-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE CINTRA FELIPE
RECORRIDO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente
JANETE CINTRA FELIPE
o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DA LIDE (1).
A AUTORA REALIZOU O EMPRÉSTIMO DE APROXIMADAMENTE R$ 1.200,00, SENDO QUE ATUALMENTE A MESMA JÁ EFETUOU O PAGAMENTO DE R$5.547,38 (CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), SENDO QUE A EMPRESA NÃO INFORMA O QUE JÁ FOI PAGO E QUE AINDA CONTINUA SENDO PAGO, NÃO INFORMA O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA, E COBRA A AUTORA DUAS VEZES, DEBITANDO O VALOR CONSIGNADO E AINDA O DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DE UM CARTÃO QUE A AUTORA NUNCA RECEBEU.
(2). ANTÍTESE

A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1) DA REGULAR CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE DEU ORIGEM AOS DESCONTOS; (2) DO USO REGULAR DO CARTÃO E INADIMPLÊNCIA DAS FATURAS MENSAIS; (3) DA AMORTIZAÇÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO ROTATIVO; (4) DA IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA; (5) DO NÃO CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM COMPENSADOS; (6 - TESE SUBSIDIÁRIA) DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE - NECESSIDADE DA COMPENSAÇÃO DE VALORES - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 368 C/C 884 DO CÓDIGO CIVIL; (7) DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DANO DE ORDEM MORAL; (8) DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 - Declaro cancelado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, nº. 0000827996, e condeno o Requerido BANCO AGIPLAN S.A. a restituir à parte Autora JANETE CINTRA FELIPE, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora e de proceder com quaisquer negativações da parte Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente , sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO AGIPLAN S.A., dos proventos da parte JANETE CINTRA FELIPE, CPF nº 449.954.407-63 , referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido BANCO AGIPLAN S.A. a pagar a JANETE CINTRA FELIPE a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 4 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 1.789,00 (um mil e setecentos e oitenta e nove reais), em 21/10/2015; R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em 22/05/2018; e R$ 1.930,00 (um mil e novecentos e trinta reais), em 01/08/2019. 5 – Declaro, de ofício, a existência de prescrição quanto a restituição de parcelas anteriores a 24/03/2017; Inclua-se no polo passivo a empresa BANCO AGIBANK S.A, instituição financeira com sede na Rua Sergio Fernandes Borges Soares, Edif. Prédio 12 E-1, nº 1.000, Bairro Distrito Industrial, CEP 13.054-709, Campinas/SP, inscrito no CNPJ 10.664.513.0001-50, mantendo-se o BANCO AGIPLAN S.A. Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro. Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má -fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.”
.
(4).

RECURSO DA AUTORA.
ADUZ QUE A SENTENÇA MERECE REFORMA, POIS OS VALORES DETERMINADOS PARA A DEVOLUÇÃO DEVERIAM SER CONSIDERADOS PRESCRITOS SEGUNDO O ARTIGO 206 §3, IV DO CÓDIGO CIVIL SOBREPONDO O QUE DIZ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM SEU ARTIGO 27 CAPUT NESTE CASO. TAMBÉM REQUER PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO E PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(5)
.
CONTRARRAZÕES DA RÉ.
EM SÍNTESE REQUER PELA NEGAÇÃO AO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ E, CONSEQUENTEMENTE, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(6)

MÉRITO.

MERECE REFORMA PARCIAL A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO.
ACERCA DA PRESCRIÇÃO, NO DIREITO, ENTRE LEI GERAL E ESPECÍFICA PREVALECERÁ A ESPECÍFICA, PORTANTO, APLICA-SE AO CASO A PRESCRIÇÃO DE 10 (ANOS) ANOS ESTIPULADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SOBRE OS 3 (ANOS) ANOS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL EM CASO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU SEM CAUSA EM FAVOR DA RÉ. EM OUTRAS PALAVRAS, ACERTOU O JUÍZO DE PISO AO DETERMINAR QUE APENAS SERÃO CONSIDERADAS PRESCRITAS AS DÍVIDAS ANTERIORES A 24/03/2017, PORTANTO, PREVALECE COMO ÚNICA DÍVIDA PRESCRITA O MONTANTE DE R$ 1.789,00 (MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) JÁ QUE ESTA FOI CONTRAÍDA EM 21/10/2015. O VALOR TOTAL A SER RESTITUÍDO PELA AUTORA À RÉ É DE: R$ 1.930,00 (MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS) E R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) QUE JUNTAS SOMAM R$ 2.470,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS). OS TRANSTORNOS CAUSADOS PELA RÉ, COMO BEM RELATADO NA SENTENÇA, EXTRAPOLAM OS LIMITES DO ABORRECIMENTO, E, SEGUINDO A MÉDIA DE VALORES FIXADOS POR ESTE COLEGIADO PARA CASOS SIMILARES, ENTENDO QUE O MONTANTE FIXADO PELA MAGISTRADA NA ORIGEM ESTÁ AQUÉM DOS AQUI APLICADOS, DE MODO QUE MAJORO OS DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(7). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

(8). NÃO HÁ CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)